Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE PAGAR. CISÃO DO INCIDENTE PROCESSUAL. REQUERIMENTOS DISTINTOS. OBRIGAÇÕES DIVERSAS E AUTÔNOMAS. INOCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO OU DE CONEXÃO PARA A FINALIDADE DE JULGAMENTO PELO MESMO JUÍZO. PRIMEIRO INCIDENTE PROCESSUAL EXTINTO DIANTE DO EFETIVO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA.
1. A controvérsia consiste em analisar a competência para processar o requerimento de cumprimento de sentença proferida nos autos de ação coletiva, diante da cisão do aludido incidente processual em relação a cada uma das obrigações, de fazer e de pagar, impostas ao Distrito Federal. 1.1. O Juízo suscitante entende que o incidente processual de cumprimento de sentença anterior, referente à obrigação de fazer, não autoriza o reconhecimento da prevenção em relação ao incidente processual instaurado posteriormente, alusivo à obrigação de pagar, devendo ser observada a livre distribuição. 1.2. O Juízo suscitado, distintamente, pensa que o fato de ter a credora requerido, em momento anterior, a instauração de incidente de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer torna o Juízo que presidiu o aludido incidente processual prevento para o processamento do requerimento instaurado posteriormente, relativo à obrigação de pagar.
2. A respeito do tema em evidência é preciso observar que os requerimentos de instauração dos incidentes de cumprimento individual de sentença coletiva dizem respeito a obrigações distintas e autônomas, a autorizar a aplicação da regra da distribuição aleatória.
3. Ademais, convém observar que o primeiro incidente de cumprimento de sentença referente à obrigação de fazer, que tramitou no Juízo ora suscitante, foi extinto por decisão proferida aos 18 de janeiro de 2023 diante do efetivo adimplemento da obrigação correspondente, nos termos da regra prevista no art. 924, inc. II, do CPC, com a subsequente determinação de arquivamento dos autos. 3.1. Diante da decisão acima referida não é mais possível o reconhecimento da prevenção ou mesmo da conexão para a finalidade de promover o julgamento de ambos os incidentes processuais pelo mesmo Juízo, nos termos da regra prevista na parte final do art. 55, § 1o, do CPC, e do enunciado no 235 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. Conflito admitido e acolhido para declarar a competência do Juízo suscitado (6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal).